Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709460-88.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA GONCALVES SINELSON APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tendo em vista a Decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n 71, DETERMINO a suspensão do presente feito até o julgamento do referido incidente. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator